Tribunal: TJDFT
Processo: 0704538-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra r. decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação cominatória ajuizada por L. E. L. M., majorou a multa pelo descumprimento da liminar para o valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem prejuízo do bloqueio junto ao Sistema Sisbajud do valor mensal da home care até o julgamento do mérito da demanda. Sustenta a Agravante que não é possível cumprir a decisão liminar porquanto a Central Nacional Unimed não é parte legítima para responder ao processo. Diz que o contrato foi feito entre a Agravada e a Unimed Norte e Nordeste e que esta é pessoa jurídica diversa, não sendo possível obrigar que a Agravante assuma o plano de saúde da Agravada. Acrescenta, ainda, ser desproporcional o valor da multa fixado, além da ausência de fixação de prazo razoável para o cumprimento da medida. Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para a reforma da r. decisão, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta. Preparo regular. É a suma dos fatos. Conheço parcialmente do recurso. O presente agravo é semelhante ao AGI n. 0700019-61.2021.8.07.0000, interposto contra decisão anterior proferida nos mesmos autos em que proferida a r. decisão ora agravada. Tanto na decisão objeto do referido agravo, quanto na do presente recurso, o MM. Juiz majorou as astreintes fixadas na liminar deferida em favor da Autora, em razão da comprovação de descumprimento da decisão por parte das Rés. Por ocasião da apreciação do pedido liminar na AGI n. 0700019-61.2021.8.07.0000, fiz constar: Insurge-se o Agravante contra a decisão proferida pelo MM. Juízo " a quo" que majorou as astreintes em razão do noticiado pela parte ora Agravada de que não houve o cumprimento da decisão liminar proferida nos autos do Agravo de Instrumento no. 0749869-21.2020.8.07.0000 que imputou à Agravante a responsabilidade solidária com a Unimed Norte e Nordeste, determinando que ambas promovessem a continuidade dos serviços prestados à ora Agravada, com o fornecimento do serviços de internação domiciliar “home care”. O pedido de revogação dos efeitos da decisão que concedeu a antecipação de tutela, não é possível através da via eleita, porquanto a decisão foi proferida em sede liminar no AGI no. 0749869-21.2020.8.07.0000, não tendo o MM. Juízo "a quo" se manifestado a respeito da concessão da antecipação de tutela, mas tão somente majorado a pena de multa ante a notícia de descumprimento da decisão proferida em 2a Instância. Ora, cabe Agravo de Instrumento nos estritos limites do art. 1.015, do CPC, para impugnar decisões proferidas pelo Juízo de 1o Grau, sendo certo que a impugnação de decisão proferida em sede de liminar de Agravo de Instrumento não dá ensejo a propositura do mesmo recurso. Dessa forma, como a decisão que deferiu a antecipação de tutela e estendeu os efeitos para a ora Agravante foi proferida em sede liminar no Agravo de Instrumento no. 0749869-21.2020.8.07.0000, não se mostra possível sua impugnação através do presente recurso. Assim, não conheço da parte do recurso que busca a revogação dos efeitos da antecipação de tutela. No que tange ao valor das astreintes, majoradas pelo MM. Juízo "a quo", tendo em vista o descumprimento por parte das rés, de custear o serviço de home care à Agravada, não vislumbro, nesse momento processual, a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, de forma que por ora deve ser mantida a decisão proferida pelo MM. Juízo “a quo”. Não há o excesso alegado. Isto porque, somente foi aplicada a multa no patamar de R$ 1.500,00 por dia até o limite de R$ 75.000,00, porque não houve o cumprimento da obrigação de manter o custeio do serviço de "home care" à Agravada. Vale dizer que restou demonstrada a necessidade urgente da Agravada tendo em vista ser portadora de encefalopatia e tetraplegia e que somente seria possível a manutenção da sua vida através dos serviços de home care. Também ficou comprovado que o plano de saúde ao qual a Agravada se encontra vinculada, em razão de estar encerrando suas atividades, deixou de prestar os serviços e impôs aos seus segurados à migração para a operadora ora Agravante, a qual se nega a realizar a migração, deixando a Agravada desamparada em situação de extrema necessidade. Ora, não se pode perder de vista a finalidade do instituto, que se destina a assegurar o cumprimento da obrigação, de forma que, se mesmo diante de valor que possa parecer inicialmente excessivo, este não se mostra hábil para coagir a parte ao cumprimento da obrigação na forma estabelecida, pois permanece em sua recalcitrância, mostram-se destituídas de plausibilidade as alegações de que a multa é desproporcional, desarrazoada ou que está em desacordo com a sua destinação. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, tenho por ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, indefiro a liminar. Agora, continuando a descumprir a decisão judicial imposta à Agravante, com mais razão se mostra devida a majoração das astreintes fixadas, que objetivam justamente assegurar o cumprimento da obrigação. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 15 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator